Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MONITÓRIA. AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS (LEI 6.404/76). DIVIDENDOS. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados.
2. Prescrição trienal não configurada (CCB 206, §3o, III, e Lei 6.404/76, art. 287, II, “a”), porquanto interrompida (CCB 202, VI).
3. Excesso de execução não caracterizado, pois além de o devedor não apresentar planilha de cálculo (CPC 702, § 2o), almeja pagar a dívida sem a incidência da correção monetária (a partir da exigibilidade de cada dividendo) e sem juros moratórios (contados da citação).